Tribunal: TJDFT
Processo: 0757467-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (MESTRADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 12, § 3o, DA LEI No 5.105/2013. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GAEE – GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar o ente federativo a pagar os valores suprimidos do contracheque da servidora durante o período de afastamento para estudo, referentes à GAEE – Gratificação de Ensino. Defende o Distrito Federal que a gratificação depende do efetivo exercício, de modo que não seria devida durante o período de afastamento. Sustenta ainda que a Lei no 5.105/2013 não contempla o pagamento da GAEE ao servidor afastado para estudo. Contrarrazóes apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Além disso, o art. 29 da Lei no 5.105/2013 dispõe que “Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011.”
IV. A par de tal argumento, em que pese a GAEE – Gratificação de Ensino Especial ter inequívoca natureza “propter laborem”, o art. 165, V, “b”, da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
V. Portanto, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da aludida gratificação à recorrida, afastada para realização de curso de Mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. Nesse sentido é o entendimento uníssono das Turmas Recursais. Por todos, confira-se: “Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal. 4. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011). 5. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor. 6. A Gratificação de Ensino Especial - GAEE e a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED consistem em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão por que integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagas durante as licenças e os afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou o desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. (Acórdão 1360551, 07048682820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021)
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.